Tribunal: TJSP
Processo: 0508825-81.2006.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2002 a 2005 - Ação distribuída em novembro de 2006 e extinta em julho de 2024 – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Processo que ficou paralisado por mais de 6 anos consecutivos – Morosidade que se atribui a exequente – Sentença mantida - Remessa necessária não conhecida e

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2002 a 2005 - Ação distribuída em novembro de 2006 e extinta em julho de 2024 – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Processo que ficou paralisado por mais de 6 anos consecutivos – Morosidade que se atribui a exequente – Sentença mantida - Remessa necessária não conhecida e recurso da Fazenda improvido.